Tribunal: TJMT
Processo: 1041081-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041081-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAYUME MILENA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 044.746.701-83 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE .-

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. TELEMARKETING. LIGAÇÕES E MENSAGENS PUBLICITÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar empresa de telefonia a cessar ligações publicitárias e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de contatos insistentes, mesmo após alegada manifestação de desinteresse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o nexo causal entre as ligações recebidas e a conduta da empresa ré; (
ii
) estabelecer se a prática de telemarketing configura ato ilícito ou exercício regular de direito diante da regulamentação setorial; e (
iii
) determinar se houve violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A demonstração, pela ré, de que diversos números indicados não lhe pertencem fragiliza o nexo causal e impede a imputação de responsabilidade pelos contatos alegados.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, exige a comprovação de conduta, dano e nexo causal, sendo inviável a condenação diante da incerteza quanto à autoria das ligações.

A atividade de telemarketing constitui exercício regular de direito, sendo lícita quando realizada nos limites da regulamentação da ANATEL.

A ausência de comprovação de cadastro em plataformas de bloqueio, como “Não Me Perturbe”, ou de tentativa de solução administrativa enfraquece a alegação de abuso.

O recebimento de ligações comerciais, desacompanhado de prova de excesso relevante ou de violação concreta a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento cotidiano.

A inexistência de ato ilícito e de dano efetivo afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido (ré) e recurso prejudicado (autora).

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de elementos mínimos que comprovem o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado. 2. A prática de telemarketing, quando não demonstrado abuso ou violação à regulamentação, configura exercício regular de direito. 3. A ausência de comprovação de cadastro em mecanismos de bloqueio ou de reclamação administrativa enfraquece a caracterização de conduta ilícita. 4. O recebimento de ligações publicitárias, sem demonstração de abalo relevante, constitui mero dissabor, não ensejando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e art. 487, I; CC, art. 188, I; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução ANATEL no 765/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013000-93.2025.8.11.0001, Turma Recursal, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por TIM S.A. (ID 348884896) e por NAYUME MILENA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS (ID 348884903) contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 348884893), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A autora, ora recorrente adesiva, ajuizou a ação alegando receber de forma excessiva e insistente ligações e mensagens de texto de cunho publicitário da empresa de telefonia, mesmo após manifestar seu desinteresse. Pleiteou a cessação dos contatos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença de primeiro grau reconheceu a prática abusiva e a falha na prestação do serviço, condenando a ré, TIM S.A., a se abster de realizar novas ligações publicitárias e ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais (ID 348884893).

A empresa ré, em seu recurso (ID 348884896), sustenta, em síntese, a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora, a regularidade de sua conduta amparada pela regulamentação da ANATEL, a inexistência de nexo causal, uma vez que parte das ligações não foi originada de seus terminais, e a configuração de mero aborrecimento, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A autora, por sua vez, interpôs recurso (ID 348884903) pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o montante fixado na sentença é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual rebatendo os argumentos recursais adversos e pugnando pela manutenção ou reforma da decisão, conforme seus interesses (
IDs
348884906 e 348884902).

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso interposto pela empresa TIM S.A. merece provimento, com a consequente reforma integral da sentença de primeiro grau, restando prejudicado o recurso da parte autora.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta da empresa de telefonia, ao realizar contatos para oferta de produtos e serviços, configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Ainda que a relação jurídica estabelecida entre as partes seja inegavelmente de consumo, o que, em tese, autorizaria a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova prevista em seu artigo 6o, inciso VIII, cumpre ressaltar que tal faculdade não é absoluta e não isenta a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com base nessa premissa, passo à análise pormenorizada dos fundamentos que sustentam a presente decisão.

DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA E DA FRAGILIDADE DO NEXO DE CAUSALIDADE

A análise do conjunto probatório revela-se fundamental para o correto deslinde da controvérsia. A parte autora fundamenta sua pretensão em registros de chamadas e mensagens de texto (ID 348884871, Páginas 8-9) que, segundo alega, teriam sido originados pela empresa ré. Contudo, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em primeira instância, a facilitação da defesa do consumidor não pode ser interpretada como um salvo-conduto para a procedência de pedidos desprovidos de um suporte fático minimamente verossímil. A inversão probatória não elimina o dever da parte autora de apresentar elementos que confiram plausibilidade à sua narrativa.

No caso em tela, a recorrente TIM S.A. logrou êxito em fragilizar o nexo de causalidade, elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil, mesmo na sua modalidade objetiva. Em sua contestação (ID 348884884, Páginas 144-145), a empresa demonstrou, por meio de consultas a plataformas oficiais de verificação de titularidade de números telefônicos, como a "ABR Telecom" e o "Qual Empresa Me Ligou", que diversos dos prefixos indicados pela autora em sua inicial não pertencem à sua base cadastral. Essa contraprova, de natureza técnica e acessível publicamente, lança uma dúvida razoável e substancial sobre a autoria da totalidade — ou mesmo da maioria — das supostas ligações importunadoras.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva, como a prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige a inequívoca demonstração de três elementos: a conduta (ilícita), o dano e o nexo de causalidade entre eles. A ausência ou a fragilidade de qualquer um desses pilares impede a imposição do dever de indenizar. No presente caso, o nexo causal mostra-se particularmente debilitado. A possibilidade concreta de que os contatos tenham sido realizados por terceiros, como outras instituições financeiras,
empresas de telemarketing diversas ou correspondentes bancários
sem vínculo direto com a operadora demandada, é um fator que não pode ser ignorado. Imputar à ré a responsabilidade por atos praticados por terceiros, sem prova robusta de sua vinculação ou de sua ordem, seria estender perigosamente os limites da responsabilidade objetiva e do risco da atividade, violando a segurança jurídica.

Portanto, diante da insuficiência probatória por parte da autora e da contraprova apresentada pela ré, que efetivamente desconstitui a presunção de que todas as chamadas partiram de seus terminais, concluo pela quebra do nexo de causalidade, o que, por si só, já seria suficiente para afastar o pleito indenizatório.

DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E DA OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO SETORIAL

Avançando na análise, mesmo que se considerasse, para fins de argumentação, que as ligações tivessem sido originadas pela recorrente, a sua conduta não configuraria, por si só, um ato ilícito. A oferta de produtos e serviços por meio de telemarketing é uma atividade comercial lícita, amparada pelo ordenamento jurídico como um exercício regular de direito, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil. O que a lei veda é o abuso desse direito, a prática excessiva e desrespeitosa que viola os direitos da personalidade do consumidor.

A atividade de telemarketing no setor de telecomunicações é objeto de regulamentação específica pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). A Resolução no 765/2023, que atualizou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, não proíbe a prática do telemarketing ativo, mas estabelece regras claras para sua realização, visando equilibrar os interesses
comerciais das prestadoras e o direito ao sossego dos consumidores. A referida resolução prevê, entre outras medidas, a obrigatoriedade de as empresas oferecerem mecanismos gratuitos e de fácil acesso para que o consumidor possa manifestar seu desejo de não receber tais contatos, como o cadastro na plataforma "Não Me Perturbe".

No caso dos autos, a parte autora não apresentou qualquer prova de que tenha se valido desses mecanismos. Não há nos autos comprovação de seu cadastro no sistema "Não Me Perturbe" ou de qualquer protocolo de reclamação formal junto à operadora ou aos órgãos de defesa do consumidor solicitando o bloqueio das chamadas. A ausência dessa providência por parte do consumidor enfraquece a alegação de abuso, pois o próprio sistema regulatório oferece uma via extrajudicial eficaz para a solução do problema, que não foi utilizada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal já se consolidou no entendimento de que a ausência de comprovação de cadastro em plataformas de bloqueio ou de reclamação administrativa prévia é fator relevante para afastar a configuração do dano moral. Cito, a propósito, o seguinte precedente que se amolda perfeitamente ao caso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE PROVA DO CADASTRO NO SITEMA “NÃO ME PERTUBE”. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À QUANTIDADE E FREQUÊMCIA DE LIGAÇÕES ATRIBUÍVEIS A RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão de supostas ligações excessivas de telemarketing, mesmo após manifestação de desinteresse e alegado cadastramento da linha da autora no sistema “Não Perturbe”. A sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações recebidas caracterizam abuso ou conduta ilícita por parte da empresa de telemarketing; (
ii
) estabelecer se há comprovação de violação a direito da personalidade capaz de ensejar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A simples realização de chamadas de telemarketing, mesmo diante de negativa do consumidor, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por dano moral, quando ausente comprovação de volume excessivo, conteúdo ofensivo ou persistência abusiva. Os elementos juntados aos autos, como áudios e capturas de tela, demonstram insistência nas ofertas, mas
não comprovam perseguição sistemática, constrangimento ou abalo relevante à esfera íntima da autora. Não há comprovação do alegado cadastro da linha telefônica da autora no sistema “Não Perturbe”, tampouco de tentativa de solução administrativa, como protocolo de reclamação ou busca de auxílio junto ao PROCON. A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade descaracteriza o dano moral, sendo o incômodo descrito enquadrado como mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação civil. Precedentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecem que, em casos semelhantes, a ausência de prova robusta e de comportamento reiteradamente abusivo afasta a configuração de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido. (N.U 1013000-93.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

A conduta da empresa, portanto, ao ofertar seus serviços dentro dos canais permitidos e sem que houvesse uma oposição formal e registrada por parte da consumidora pelos meios adequados, caracteriza-se como exercício regular de um direito, o que exclui a ilicitude do ato e, consequentemente, o dever de indenizar.

DA CONFIGURAÇÃO DE MERO DISSABOR E A AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL

Por fim, mesmo superadas as questões anteriores, a pretensão indenizatória esbarraria em um terceiro e decisivo obstáculo: a não caracterização do dano moral. O direito não se ocupa de trivialidades, e a vida em sociedade impõe a todos um certo grau de tolerância a incômodos e aborrecimentos. O recebimento de ligações comerciais, ainda que possa ser inconveniente, não transcende, na maioria das vezes, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Para que se configure o dano moral, é necessária a demonstração de uma ofensa grave aos direitos da personalidade, uma violação que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. No caso dos autos, a parte autora não produziu qualquer prova de que as ligações
tenham lhe
causado constrangimento público, exposição a situação vexatória, cobrança humilhante ou qualquer outra circunstância que extrapolasse o simples incômodo de receber ofertas comerciais. A narrativa limita-se a descrever a perturbação do sossego, o que, isoladamente e sem a demonstração de consequências mais gravosas, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.

A banalização do instituto do dano moral deve ser combatida pelo Judiciário, sob pena de se criar uma "indústria da indenização" que desvirtua a finalidade da reparação civil. O dano moral não pode ser confundido com qualquer dissabor, mágoa ou irritação. É preciso que a conduta do ofensor tenha relevância e gravidade, atingindo de forma significativa a esfera íntima da vítima. Não vislumbro, na situação retratada, a intensidade necessária para caracterizar tal ofensa. O que se tem é um aborrecimento, uma contrariedade, mas não um dano à personalidade que clame por reparação pecuniária.

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pela autora, embora desagradável, enquadra-se na categoria de mero dissabor, não sendo passível de compensação financeira.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela TIM S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, julgo
prejudicado
o Recurso Inominado interposto pela parte autora.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026